Tribunal: STF
Processo: AI 822317
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Provimento de agravo regimental e processamento do extraordinário que encontram óbice nos fundamentos da decisão impugnada e nas Súmulas 282 e 287 do Supremo Tribunal Federal.



    3.  Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.